Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001978-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AURECI VALÊNCIO DA SILVA MATOS (VÍTIMA), DAVI SCHOMEN (VÍTIMA), FABRICIO CLAUDINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001978-80.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO

IMPETRANTE: MARCELO FELICIO GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBOS MAJORADOS (ARTIGO 157, § 3o, INC. I E II, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL NEGADO NA ORIGEM - 1) PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DO MAGISTRADO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INGRESSO DE FUTURA REVISÃO CRIMINAL - ACOLHIMENTO - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO CABE PERSECUÇÃO MERITÓRIA – 2) ORDEM CONCEDIDA.

1)
“
Deve ser admitida a justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída. A manifesta intenção do recorrente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação. Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível. Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do recorrente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação (...)
”
(sic. REsp 774079 RS).

2) Ordem concedida em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001978-80.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO

IMPETRANTE: MARCELO FELICIO GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcelo Felício Garcia, em favor de
Rogério Fernando Goncalves De Carvalho
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no. 1001557-81.2021.8.11.0003.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática dos crimes constantes no art. 157, § 3o, primeira parte e art. 157, § 3o, segunda parte, c/c art. 69, todos do Código Penal, à uma pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, que após julgamento do recurso de apelação de criminal, foi redimensionado para 29 (vinte e nove) anos de reclusão.

Informa ainda que fora proposta na origem ação de justificação criminal, tendo como objetivo produzir prova nova para subsidiar futura interposição de Revisão Criminal a ser deduzida neste Tribunal de Justiça.

Inobstante, o juízo apontado como coator indeferiu o processamento da referida ação por entender que o interesse do paciente
“cinge-se à tentativa de inquirição de testemunha que à época foram rejeitadas pela defesa previa encontrar-se fora do prazo, bem como discutir tão somente matéria fático-probatória já transitada em julgado”
(id. 75536983) o que, na compreensão do impetrante, não procede e constitui flagrante ilegalidade.

Defende que as provas indicadas na defesa preliminar culminariam na comprovação de que paciente não participou do evento criminoso, mas que
“por descuido e desinteresse do patrono que acompanhou à época a ação penal, acabou protocolando a defesa fora do prazo, entendendo aquele juízo pela preclusão”,
(id. 75536983) e consequente encolhimento das referidas provas.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja determinado o imediato processamento da cautelar de justificação, determinando-se a designação de audiência para a oitiva de testemunhas; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 75992953) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 77003467).

O parecer, da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
concessão da ordem
impetrada (id. 78450971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021